Tribunal: TCU
Processo: 026.160/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (Extinta)) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Contrato de repasse 0112861-79, firmado com o/a MINISTERIO DAS CIDADES, Siafi/Siconv 460941, função null, que teve como objeto HABITAR/BID URB ASSENT. SUBNORMAIS UAS (no da TCE no sistema: 1722/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 857/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal, mandatária da Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta), em desfavor de Farid Said Madi, Maria Antonieta de Brito, Maurici Mariano e Município de Guarujá/SP, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse de registro Siafi 460941 (peça 29), firmado entre o referido órgão e aquele município, que tem por objeto: "HABITAR/BID URB ASSENT. SUBNORMAIS UAS". Considerando que a Resolução-TCU 344/2022 regulamenta a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento no âmbito do Tribunal de Contas da União; considerando que, nos termos dos arts. 4o e 5o do mencionado normativo, a unidade técnica concluiu pelo transcurso do prazo de cinco anos entre o contrato de repasse e aditivos, em 1/3/2009 (peças 29-33) e a notificação do responsável (prefeitura municipal), em 31/1/2019 (peça 5, p.1), operando-se, portanto, a prescrição ordinária quinquenal. considerando que, em manifestações uniformes, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MP/TCU) propõem reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, e em razão disso arquivar os autos, com base nos arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 e art. 169, III, do RI/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos arts. 143, V, "a", e 169, III, do RI/TCU; e arts. 1o e 11 da Resolução TCU 344/2022 c/c art. 1o da Lei 9.873/1999, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória; arquivar o processo e informar o conteúdo desta deliberação aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 026.160/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Farid Said Madi (XXX.900.718-XX); Maria Antonieta de Brito (XXX.126.528-XX); Maurici Mariano (XXX.784.398-XX); Prefeitura Municipal de Guarujá - SP (44.959.021/0001-04). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.